Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO E DEMAIS ENCARGOS DO VEÍCULO.DANOS MORAISCOMPROVADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. No caso concreto, os aborrecimentossofridos pelo autor ultrapassamo mero descumprimento contratual e a esfera material. O descumprimento contratual e a inadimplência do réu produziram efeitos bastante graves na vida financeira do autor, que precisou negociar com o banco o valor do financiamentoe até hoje enfrenta problemas, já que o réu desapareceu com o veículo, não realizou a transferência para o seu nome junto ao Detran, o que vem acarretando débitos referentes a multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório.
2. É razoável a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não enseja o enriquecimento sem justa causa daquele que a receberá.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.